Tribunal: TJMT
Processo: 1026664-97.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026664-97.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bem de Família, Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADALBERTO LOPES DE SOUSA - CPF: 141.704.931-68 (ADVOGADO), MARIOZINHO DE PAULA CAMARGO - CPF: 065.081.461-49 (AGRAVANTE), SANDRA REGINA DE FREITAS CAMARGO - CPF: 616.580.301-68 (AGRAVANTE), EURIDES ADIMAR BAUMGARDT - CPF: 274.001.230-68 (AGRAVADO), MARA CRISTINA BATISTA DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 014.169.861-62 (TERCEIRO INTERESSADO), PRISCILLA PEREZ GOES QUEIROZ - CPF: 021.120.071-90 (ADVOGADO), BRUNO TORQUETE BARBOSA - CPF: 045.900.416-69 (ADVOGADO), MURILO HENRIQUE QUEIROZ DE LIMA - CPF: 039.925.491-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. VIA INADEQUADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INDÍCIOS DE FRAUDE CONTRA CREDORES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução de título extrajudicial, na qual os executados alegaram impenhorabilidade de bem de família sobre imóvel penhorado. Os agravantes sustentaram que o imóvel constitui o único bem de sua propriedade e lhes serve de residência, devendo ser reconhecida sua condição de bem de família com a consequente liberação do gravame.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a exceção de pré-executividade é via adequada para discutir a impenhorabilidade de bem de família quando há necessidade de dilação probatória; e (ii) saber se o imóvel penhorado pode ser caracterizado como bem de família diante dos indícios de fraude contra credores apontados pelo agravado, consistentes na alienação de imóveis a familiares por valores substancialmente inferiores aos de mercado após a constituição da dívida.

III. Razões de decidir

3. A exceção de pré-executividade é cabível exclusivamente para questões que devem ser conhecidas de ofício pelo juiz e que dispensam dilação probatória, não sendo via adequada para discutir a impenhorabilidade de bem de família quando há controvérsia fática que demanda aprofundamento probatório.

4. Os elementos trazidos pelo agravado evidenciam indícios de fraude contra credores, incluindo a alienação de diversos imóveis a familiares por valores substancialmente inferiores aos de mercado após a constituição da dívida, circunstância que, se confirmada, pode afastar a proteção conferida pela Lei nº 8.009/90 ao bem de família.

5. A análise da caracterização do imóvel como bem de família, diante dos indícios de dilapidação patrimonial com intuito de frustrar o cumprimento da obrigação, demanda cognição exauriente incompatível com a natureza sumária da exceção de pré-executividade.

6. A simples penhora do imóvel não configura, por si só, risco de dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez que eventual arrematação indevida poderia ser desfeita ou ensejar indenização por perdas e danos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A exceção de pré-executividade não é via adequada para discutir a impenhorabilidade de bem de família quando há controvérsia fática que demanda dilação probatória. 2. Indícios de fraude contra credores, consistentes na alienação de imóveis a familiares por valores inferiores aos de mercado após a constituição da dívida, afastam a presunção de caracterização do bem de família e demandam análise aprofundada incompatível com a cognição sumária da exceção de pré-executividade."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 903, § 1º; Lei nº 8.009/90.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.110.925/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, j. 22/04/2009; TJMT, N.U 1019570-98.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 24/07/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
MARIOZINHO DE PAULA CAMARGO
e
SANDRA REGINA DE FREITAS CAMARGO

contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da
ação de execução de título extrajudicial n.º 1017918-08.2023.8.11.000337
, ajuizada por
EURIDES ADIMAR BAUMGARDT
,
rejeitou a exceção de pré-executividade
oposta pelos executados.

Os agravantes alegam, em síntese, que o imóvel penhorado (matrícula n.º 14.991 do Cartório de Registro de Imóveis de Rondonópolis) se trata de bem de família, sendo o único imóvel que possuem e que lhes serve de residência, conforme comprovado por certidão juntada aos autos (ID 184222977).

Sustentam que a decisão agravada equivocou-se ao afirmar que não há provas da condição de bem de família e que a exceção de pré-executividade não seria a via adequada para discutir a impenhorabilidade do bem. Argumentam que tal impenhorabilidade é matéria de ordem pública, podendo ser alegada a qualquer tempo e por simples petição, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Requerem, ao final, o recebimento do agravo, com atribuição de efeito suspensivo, a fim de suspender a tramitação do processo de execução até o julgamento final do presente recurso. No mérito, pleiteiam o provimento do agravo, para que seja reconhecida a condição de bem de família do imóvel penhorado, com a consequente liberação do gravame e baixa da averbação da execução na matrícula do bem.

Preparo recolhido, conforme comprovante juntado no Id. 305989895.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido, conforme decisão de Id. 306006887.

O agravado apresentou contrarrazões, pleiteando a improcedência do recurso. Sustenta que a exceção de pré-executividade não é aplicável no caso em questão, uma vez que os agravantes não questionaram o título executivo, mas apenas a penhora. Argumenta que essa medida deve ser utilizada exclusivamente para questões que possam ser conhecidas de ofício pelo juiz, sem a necessidade de dilação probatória.

Ademais, o agravado trouxe elementos que indicam uma possível fraude contra credores, como a venda de imóveis a familiares por valores abaixo do mercado, realizada após a constituição da dívida, afirmando que o imóvel penhorado não pode ser considerado bem de família, pois há indícios de dilapidação patrimonial com o intuito de frustrar o cumprimento da obrigação (Id. 309776851).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

O recurso foi recebido e processado regularmente, estando presentes os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual o
conheço.

Conforme já relatado, cuida-se de
recurso de agravo de instrumento
interposto por
MARIOZINHO DE PAULA CAMARGO e SANDRA REGINA DE FREITAS CAMARGO
em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da
ação de execução de título extrajudicial n.º 1017918-08.2023.8.11.0003
, ajuizada por
EURIDES ADIMAR BAUMGARDT
, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelos executados.

O processo executivo tem origem em
Nota Promissória
no valor originário de
R$ 496.139,00 (quatrocentos e noventa e seis mil, cento e trinta e nove reais),
cujo vencimento ocorreu em
31/03/2023.

O executado/agravante,
Mariozinho de Paula Camargo,
foi citado para pagar a dívida e não o fez, tampouco apresentou embargos no prazo legal. Em seguida, o exequente requereu a penhora de imóvel de

titularidade do executado, juntando certidão de matrícula atualizada (ID 136742070 – autos de origem). O Magistrado, então, deferiu a penhora e determinou a expedição de mandado para avaliação do bem imóvel.

Os executados, por sua vez, opuseram exceção de pré-executividade, alegando que o imóvel penhorado é de bem de família, apresentando certidão do Cartório de Registro de Imóveis (ID 184222977). Defenderam ainda que a matéria é de ordem pública e, portanto, dispensaria dilação probatória, podendo ser conhecida de ofício.

O Juízo de origem rejeitou a exceção, sob o fundamento de que:

“[...]
D E C I D O:

Em análise às teses levantadas pela excipiente, tem-se que a via estreita da exceção de pré-executividade é cabível como instrumento de defesa da parte executada para alegação de matéria de ordem pública, a qual dispensa a dilação probatória, conhecível, portanto, de ofício pelo magistrado.

[...]

No caso em tela, a tese suscitada pelos devedores não merece prosperar
. Os devedores alegam a impenhorabilidade do bem de família, novamente a excipiente apenas promove uma alegação desprovida de qualquer prova que ampare seu pleito, havendo apenas a menção de que é seu
único bem
. Ademais, a exceção de pré-executividade não é a via correta para sua discussão, cabendo ao instrumento tratar de questões de ordem pública, sendo uma falha na formação do processo.

[...]

Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie hei por bem
REJEITAR
a ‘Exceção de Pré-executividade’ (Id. 184222974) e, via de consequência, determino o prosseguimento do feito executivo.

[...]” (Id. 202384844 -autos de origem)

Dessa decisão, os executados agravaram, alegando que o imóvel penhorado é bem de família e, portanto, impenhorável, sendo o único bem de sua propriedade e utilizado como residência. Sustentam que a decisão de primeiro grau foi equivocada ao concluir que não havia provas suficientes da condição de bem de família e que a exceção de pré-executividade não seria a via adequada para discutir a impenhorabilidade do imóvel.

A controvérsia central deste recurso consiste em verificar se a decisão agravada, que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelos agravantes, merece reforma. Para tanto, é necessário analisar dois aspectos fundamentais: (i) a adequação da via eleita pelos agravantes para discutir a impenhorabilidade do bem de família; e (ii) a própria caracterização do imóvel como bem de família, considerando os indícios de fraude contra credores apontados pelo agravado.

A exceção de pré-executividade pode ser oposta apenas em relação a questões que devem ser conhecidas de ofício pelo juiz, como a liquidez do título executivo, os pressupostos processuais e as condições da ação, com o objetivo de impedir o prosseguimento da execução, sem a necessidade de dilação probatória. Ampliar o alcance da exceção de pré-executividade para discutir questões como a impenhorabilidade de um bem é inadmissível, sendo necessário que tal matéria seja discutida por meio da via própria, como os embargos à execução.

Nesses termos
“A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada.”
(REsp 1110925/SP, Rel. Ministro sem necessidade de dilação probatória TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/04/2009, DJe 04/05/2009)

No caso em análise, os agravantes suscitaram a impenhorabilidade do bem de família por meio de exceção de pré-executividade, apresentando documentos como certidão do imóvel e fatura de água e esgoto. Embora a jurisprudência reconheça que a impenhorabilidade do bem de família é matéria de ordem pública, que pode ser analisada de ofício pelo magistrado a qualquer tempo, a verificação dessa condição, no presente caso, demanda dilação probatória.

Isso se deve ao fato de que, conforme os autos, há controvérsia quanto à caracterização do imóvel como bem de família, especialmente diante dos indícios de fraude contra credores apontados pelo agravado. Tais indícios incluem a alienação de outros imóveis a familiares por valores abaixo do mercado, ocorrida após a constituição da dívida.

De acordo com a documentação apresentada pelo agravado, os agravantes, após a constituição da dívida (título assinado em 13/12/2022, com vencimento em 31/03/2023), realizaram a alienação de diversos imóveis a familiares por valores substancialmente inferiores aos de mercado. Como exemplo, em 26/05/2023, já sendo devedores do agravado, os agravantes formalizaram a Escritura Pública de Compra e Venda de três imóveis (matrículas nºs 33.885, 33.886 e 39.946), que foram adquiridos pela irmã da agravante, Sra. Edinéia de Freitas Silva Mortean, por R$ 100.000,00 cada, quando o valor venal de apenas um desses imóveis era de R$ 760.000,00, conforme consta no registro da matrícula (ID 186975918 até ID 186975924 – autos de origem).

Além disso, em 29/03/2023, foi registrada escritura de compra e venda de outro imóvel dos agravantes (matrícula nº 112811), lavrada em 20/12/2022, após a assinatura da Nota Promissória. O valor venal desse imóvel é de R$ 1.560.000,00, sendo recolhido o ITBI sobre esse valor, mas o imóvel foi alienado por apenas R$ 900.000,00.

Essa celeuma, sem dúvida, demanda análise mais aprofundada, incompatível com a cognição sumária desta fase, pois caso comprovada, pode afastar a proteção conferida pela Lei n.º 8.009/90 ao bem de família.

Este Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a exceção de pré-executividade não é a via adequada para discutir a impenhorabilidade de bem de família quando necessária a produção de provas. A propósito:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. ÔNUS PROBATÓRIO DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. TEMA 1.234 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame: 1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade e manteve a penhora sobre imóvel rural, ao fundamento de inexistência de prova inequívoca da condição de pequena propriedade rural trabalhada pela família, para fins de impenhorabilidade. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o reconhecimento da impenhorabilidade de pequena propriedade rural, via exceção de pré-executividade, diante da ausência de prova robusta de que o imóvel penhorado é explorado pela família do executado para subsistência. III. Razões de decidir: 3. A proteção da pequena propriedade rural contra penhora demanda a demonstração cumulativa de que a área se enquadra nos limites legais e que é efetivamente trabalhada pela entidade familiar.
4. O executado não apresentou elementos documentais aptos a comprovar a exploração familiar do imóvel ou sua destinação à subsistência, sendo insuficiente a mera alegação. 5. Em sede de exceção de pré-executividade, é incabível dilação probatória, sendo imprescindível a demonstração imediata e inequívoca do direito alegado.
6. A jurisprudência do STJ (Tema 1.234) atribui ao devedor o ônus de comprovar a condição de pequena propriedade rural trabalhada pela família para reconhecimento da impenhorabilidade. IV. Dispositivo e tese: 7. Recurso de agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: “A impenhorabilidade da pequena propriedade rural exige a demonstração, pelo executado, de que a área se enquadra nos parâmetros legais e é efetivamente explorada pela família para subsistência
; a ausência de prova inequívoca e idônea inviabiliza o acolhimento da exceção de pré-executividade.
” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXVI; CPC, art. 833, VIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.080.023/MG (Tema 1.234, repetitivo); STF, Tema 961; TJMT, N.U 1005384-70.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Antonia Siqueira Goncalves, j. 26/04/2025.” (N.U 1019570-98.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2025, Publicado no DJE 24/07/2025). (grifo nosso)

O c. STJ não destoa, afirmando ser possível o exame da impenhorabilidade em sede de exceção de pré-executivdade apenas quando a matéria é comprovada por prova pré-constituída e inexiste necessidade de instrução probatória,
in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE O IMÓVEL PENHORADO SER O ÚNICO IMÓVEL RURAL DE PROPRIEDADE DO EXECUTADO. OFERECIMENTO DO BEM EM GARANTIA. MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. POSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. JULGAMENTO: CPC/2015. 1. (...) 5. A exceção de pré-executividade tem caráter excepcional, sendo cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, quais sejam: (i) a matéria invocada deve ser suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (ii)
é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.
Precedentes. Consequentemente, caso a impenhorabilidade do imóvel fundada no art. 833, VIII, do CPC/2015 possa ser comprovada por meio de prova pré-constituída, é possível alegá-la em sede de exceção de pré-executividade.
Havendo necessidade de dilação probatória, a controvérsia não poderá ser dirimida por essa via.
6. Ao mesmo tempo em que busca facilitar a defesa do devedor, a exceção não pode colocar o credor em situação de desvantagem, atribuindo-lhe ônus deveras dificultosos, em detrimento das garantias processuais do contraditório e da ampla defesa. Assim, se o juiz inverter o ônus da prova no âmbito da exceção de pré-executividade, impondo ao excepto (exequente) o ônus de provar que a pequena propriedade rural não é trabalhada pela família, e se apenas lhe for possível se desincumbir desse encargo mediante dilação probatória, configurará cerceamento de defesa o acolhimento da exceção sob o fundamento de que não é viável, nessa via, a produção de provas. Nesse caso, deverá o juiz rejeitar a exceção e a questão deverá ser debatida em sede de embargos à execução. 7. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.” (STJ - REsp: 1940297 MG 2021/0017632-4, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 21/09/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/09/2021 – grifo nosso)

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE INDEFERIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS ANTE A NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE SE ANALISAR NESTA CORTE AS PROVAS APRESENTADAS.
A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE SOMENTE É CABÍVEL QUANDO AS PROVAS PRÉ-CONSTITUÍDAS FORAM DEMONSTRADAS À SACIEDADE.
ENTENDIMENTO FIRMADO EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO: RESP 1.104 .900/ES, REL. MIN. DENISE ARRUDA, DJE 1o.4 .2009. SÚMULA 393/STJ. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp. 1.104.900/ES, Rel. Min. DENISE ARRUDA (DJe 1o.4.2009), sob a sistemática do art. 543-C do CPC/1973, consagrou o entendimento de que
a Exceção de Pré-Executividade somente é cabível nas situações em que não se faz necessária dilação probatória ou em que as questões possam ser conhecidas de ofício pelo Magistrado
. Incidência da Súmula 393/STJ. 2. A reforma do entendimento exarado pelo Tribunal de origem,
no tocante à necessidade de dilação probatória para o conhecimento da Exceção de Pré-Executividade em que se pretende o reconhecimento da impenhorabilidade de imóvel, por ser este bem de família, condição esta que não ficou, de plano, demonstrada, é inviável em Recurso Especial, porquanto, tal como expressamente consignado no acórdão recorrido, o acolhimento do pedido da recorrente somente seria viável mediante investigação probatória.
3. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no AREsp: 765607 RN 2015/0209297-7, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 05/03/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2020 – grifo nosso)

Portanto, no caso em análise, não se vislumbra a probabilidade do direito invocado pelos agravantes, tendo em vista a inadequação da via eleita para discutir a impenhorabilidade do bem de família, bem como os indícios de fraude contra credores, que, se confirmados, afastariam a proteção conferida pela Lei nº 8.009/90.

Quanto ao perigo de dano, a mera penhora do imóvel não configura, por si só, risco de dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez que eventual arrematação indevida poderia ser desfeita ou ensejar indenização por perdas e danos, nos termos do art. 903, §1º, do CPC.

Assim sendo, embora a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconheça que a impenhorabilidade do bem de família possa ser alegada a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, não se afasta a necessidade de demonstrar os requisitos para a concessão de medidas de urgência, especialmente quando se busca a suspensão dos atos executórios por meio de recurso.

Diante disso, ausentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória, em especial a demonstração da probabilidade do direito invocado, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025